Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-64.2020.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000642-64.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EDILENE BASTOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BARRA. PROGRESSÃO VERTICAL (MUDANÇA DE NÍVEL). GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO). LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.

1. Cinge-se a lide ao direito de servidora pública do magistério municipal à mudança de nível, com a consequente percepção de gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, em razão da conclusão de curso de pós-graduação (Especialização Lato Sensu), conforme prevê o art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010. 2. Comprovação, mediante prova pré-constituída, do preenchimento dos requisitos legais objetivos (titulação e requerimento administrativo), configurando direito líquido e certo. 3. Tese defensiva do Município calcada na inconstitucionalidade material da norma municipal (violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade) e ausência de dotação orçamentária. 4. Matéria já pacificada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, que rejeitou a arguição e manteve a validade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 do Município de Barra. Observância obrigatória (art. 927, V, do CPC). 5. A alegação de limites orçamentários ou da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de óbice à implementação de direitos subjetivos de servidores legalmente assegurados, mormente quando a própria legislação de regência indica a fonte de custeio (FUNDEB). 6. Sentença confirmada na íntegra, mantendo-se a ordem de implantação da gratificação e o pagamento dos valores retroativos à data da impetração.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8000642-64.2020.8.05.0018, da Comarca de Barra, em que figuram como Juízo Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS e, como Interessados, EDILENE BASTOS DOS SANTOS e o MUNICÍPIO DE BARRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme o voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator